Tribunal: TJDFT
Processo: 0749638-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749638-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE DE MOURA BARROS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à manifestação de ID 22600034, pois incabível em sede de agravo de instrumento. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator